Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-54.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. MINORAÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL E SUPERVENIENTE. DESEMPREGO. IRRELEVÂNCIA. NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO INDEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de alimentos. O apelante pretende a reforma da r. sentença, para se determinar a redução do valor da verba alimentar devida ao filho menor de 30% para 20% do salário-mínimo, sob o argumento de que houve modificação em sua situação financeira, ante a atual condição de desemprego e o nascimento de outros filhos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) analisar o pleito de gratuidade de justiça; ii) examinar o pedido de recebimento do apelo no duplo efeito. e iii) verificar se houve alteração substancial e superveniente na situação financeira do alimentante apta a justificar a revisão da pensão alimentícia anteriormente fixada por meio de acordo homologado judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez que o apelante já é beneficiário da justiça gratuita, inexiste interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade formulado no recurso, implicando no não conhecimento do apelo quanto ao ponto.
4. A apelação possui efeito suspensivo por força do art. 1.012 do CPC, inexistindo interesse recursal no pedido de recebimento do recurso em duplo efeito.
5. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
6. A redução da pensão alimentícia exige a demonstração de alteração superveniente e relevante na capacidade financeira do alimentante, apta a comprometer o cumprimento da obrigação sem prejuízo de sua subsistência.
7. A situação de desemprego não pode ser vista como definitiva, e o recorrente, por se encontrar em plena idade produtiva, deve obter meios para promover o sustento dos filhos, não se podendo extrair dos autos quaisquer elementos que indiquem que o genitor não tenha condições de ser reinserido no mercado de trabalho ou de auferir renda com outras fontes.
8. Segundo o princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7o, CF), não se admite que seja transferido ao filho o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos da fixação dos alimentos em patamar reduzido, não sendo aceitável que o genitor transfira sua responsabilidade financeira de um filho para outro.
9. Constatado que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, e considerando a ausência de prova de alteração na situação financeira do apelante, não há razão para que seja minorado o valor fixado a título de alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. A gratuidade de justiça concedida em primeiro grau subsiste em todas as instâncias, independentemente de renovação, até que haja revogação expressa diante da alteração da situação financeira do beneficiário, o que não ocorreu no caso.
2. Inexiste interesse recursal no pedido de recebimento do apelo no duplo efeito quando o recurso já é dotado de efeito devolutivo e suspensivo por força de lei.
3. A situação de desemprego e o nascimento de outros filhos posteriormente à fixação da obrigação alimentar não caracterizam, por si só, modificação na capacidade contributiva do alimentante apta a justificar a redução da verba alimentar devida a filho menor.